Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS – NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO COMPORTAMENTAL – NECESSIDADE DE ESTUDO A RESPEITO DO ESTADO MENTAL DO JOVEM.
1) As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de internação.
2) Se o relatório avaliativo indica que o socioeducando é portador de sequelas possivelmente atreladas ao uso de entorpecentes na infância, é razoável aguardar, conforme determinação do d. juízo, a confecção de laudo psicológico.